Tribunal: TJMT
Processo: 1020918-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JADSON FELIX REIS - CPF: 062.272.131-36 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DA SILVA FREITAS - CPF: 062.352.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES DA SILVA PEREIRA - CPF: 691.891.371-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §6o, DO CP)
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SOB O VIÉS DO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – CONCRETA INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– DESCABIMENTO – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM PROCESSO CRIMINAL ANTERIOR PELO QUAL É ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – INOCORRÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Legítimo o decreto de prisão preventiva lastreado na necessidade de garantir a ordem pública, evitando-se que o paciente persevere no mundo da ilicitude, quando apontado o risco concreto de reiteração criminosa a partir do seu histórico criminal, inclusive com destaque para o fato de que fora novamente preso enquanto se encontrava em gozo de liberdade provisória concedida em ação penal a que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tornando inócua a sua vinculação ao processo mediante mera fixação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na de qualquer vinculação com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, motivo pelo qual é defeso ao Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JADSON FELIX REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT

por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos da ação penal n.o
0000878-29.2020.8.11.0005 – código 143524, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no
art.
180,
§6o
, do Código
Penal
, por ter ocultado

um colete balístico, nível III, marca CBC, n.o 1372546, pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
21/05/2020
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a subscritora do remédio heroico
aponta a
inidoneidade da motivação lançada no decreto constritivo
, porquanto o juízo
a quo
não demonstrou a insuficiência ou inadequação das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, lastreando a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime, além da mera suposição de que o paciente poderia reincidir na prática criminosa, com base em processo criminal anterior no bojo do qual fora inclusive beneficiado com a liberdade provisória a despeito de tratar-se de crime doloso contra a vida e, portanto, conduta de maior reprovabilidade; razão pela qual a impetrante entende que
não existem motivos concretos para justificar o encarceramento
, principalmente porque não apontada de maneira objetiva em que medida a liberdade do paciente causa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à regularidade da instrução criminal.

Como segunda vertente, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressalta que o delito imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, para concluir que não se faz presente
o
requisito normativo do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, sendo plenamente viável a
substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP
), notadamente o monitoramento eletrônico por tornozeleira,

de todo

suficiente para garantir os fins acautelatórios pretendidos com a segregação.

Enfim, sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva na hipótese em apreço, porquanto entende que acaso o paciente seja condenado na ação penal proposta, suas condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução de mérito do processo, o que constitui
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Diante de tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão
liminar
da presente ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 60793989 e ID 60793992.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 62253454), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou mediante o documento digital de ID 63257549.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
no parecer anexado sob o ID 64262480.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Resumidamente, ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Jadson Felix Reis
foi preso em flagrante no dia
21/05/2020
,

por supostamente cometer o crime descrito no
art. 180, §6o, do Código Penal
, porquanto encontrava-se em posse de 1
(um) colete balístico, nível III, marca CBC, n.o 1372546, pertencente ao Estado de Mato Grosso
, em tese, furtado da residência do diretor da Cadeia Pública de Diamantino/MT.

Diante de tais fatos, o d. juiz singular entendeu pela necessidade de converter o auto flagrancial em prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, haja vista o
fundado risco de reiteração delitiva
, evidenciado pelo histórico criminal ostentado pelo paciente.

Irresignada, a i. Defensora Pública impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados.

A razão, porém, não lhe assiste.

Na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em apreço,
verifico que o d. magistrado de 1o grau respaldou a segregação na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
,
pois o crime imputado ao paciente [180, §6o, do CP] é doloso e possui pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a autoridade acoimada de coatora afirmou que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria estão disponíveis no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de apreensão e nas declarações colhidas na fase extrajudicial, a corroborar os indicativos de que o increpado estaria, de fato, envolvido no crime de receptação.

Por sua vez, o
periculum libertatis
apresenta-se sob as vestes da
garantia da ordem pública
, diante da
habitualidade delitiva
do paciente, constatada a partir do histórico criminal que ostenta, a gerar um risco concreto de que volte a delinquir acaso colocado em liberdade, tornando insuficientes e inadequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Deveras, conforme consignado na decisão constritiva, o paciente

responde à ação penal n. o 3167-66.2019.811.0005 – código 139079 pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, em trâmite na comarca de origem e no bojo da qual fora beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, a demonstrar que faz do cometimento de crimes o seu meio de vida, justificando seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

Além do mais, constatado que o paciente persistiu na senda criminosa enquanto submetido à liberdade provisória, outra conclusão não se apresenta possível senão a de que a prisão preventiva é a única medida cautelar cabível no caso.

Saliente-se que se afigura totalmente equivocada a conclusão da impetrante no sentido de que incongruente a manutenção da prisão cautelar para um crime menos grave [o de receptação, ora em exame], quando ao paciente fora concedida a liberdade provisória nos autos em que acusado de crime mais gravoso [a tentativa de homicídio], afinal, naquela ocasião, o beneficiário deste
writ
não ostentava outro registro criminal, de modo que sua periculosidade, hoje, está evidenciada à saciedade.

Nessas circunstâncias, tem-se que o decreto de prisão preventiva encontra-se idoneamente motivado e
o
periculum libertatis
revela-se inquestionável
, não sendo demais rememorar
que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada, inclusive, por inquéritos policiais e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)(...).
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Grifei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
vejamos
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Destaquei.

E consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, não há falar em falta de fundamentação jurídica válida quando o magistrado singular afirma ser imprescindível a prisão preventiva sem antes afastar a possibilidade de imposição de outras cautelares menos severas, por ser conclusão lógica.

Não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Sendo assim, devidamente motivado o decreto prisional em elementos concretos extraídos da situação fática, que demonstram de forma suficiente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP,
fica arredada a possibilidade de substituição do cárcere por providências cautelares menos severas
, na medida em que o fundado risco de reiteração delitiva e o claro menosprezo do paciente pelas ordens judiciais a que estava submetido demonstram que somente a prisão afigura-se adequada aos fins acautelatórios pretendidos pelo magistrado singular.

Por sua vez, tendo a custódia cautelar a finalidade de assegurar a regularidade do processo penal, sem conotação punitiva, é certo que embora a impetrante sustente que a prisão ora hostilizada se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente o increpado será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
]; destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia.

Nesse sentido já decidiu a Corte Cidadã,
in verbis
:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade do increpado; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JADSON FELIX REIS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020